Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706030-80.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RESIDENCIAL THE PRIME RECORRIDOS: VALDICK GONCALVES RIBEIRO BOMFIM, LUDMILA PEREIRA LONDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – É descabida a alegação de nulidade da sentença por fundamentação frágil ou insuficiente quando se verifica que o julgador lançou considerações bastantes para suportar a conclusão por ele alcançada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais (Constituição Federal, art. 93, inc. IX; Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. IV e VI). 2 – Em se verificando o transcurso de lapso temporal superior a cinco anos desde a interrupção da prescrição até o ajuizamento desta Ação de Cobrança de taxas condominiais, sem que tivesse havido causa suspensiva nesse ínterim, faz-se de rigor reconhecer que a pretensão condenatória restou fulminada pela prescrição. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigo 202, inciso I, do Código Civil, sustentando que não ocorre a interrupção da prescrição quando há a citação de parte ilegítima. Afirma que a primeira e única interrupção ocorrida no caso se deu com o ajuizamento da ação declaratória 0701649-91.20178.07.0001, pelos ora recorridos, quando houve discussão sobre a responsabilidade do débito. Argumenta que a manutenção da sentença significa premiar verdadeiro venire contra factum proprium dos Réus em detrimento à boa-fé da parte autora; b) artigo 202, parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que o último ato do processo que interrompeu a prescrição seria o trânsito em julgado que ocorreu em 25/5/2015, ao passo que o ajuizamento desta ação se deu em 14/5/2020, onze dias antes de se ultimar a prescrição quinquenal; c) artigos 199, inciso I, do Código Civil e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que enquanto se julgava a ação declaratória ajuizada pelos recorridos a prescrição da pretensão de cobrança, por prejudicialidade externa, estava suspensa, pois a presente causa dependia do julgamento do mérito da ação declaratória que discutia a responsabilidade dos recorridos. Acrescenta que a dívida condominial é certa e líquida, pelo deve a parte recorrida ser condenada a pagá-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 199, inciso I, e 202, inciso I, e parágrafo único, ambos do Código Civil e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Concluo, portanto, assentando que, se o Condomínio não exerceu ativamente sua pretensão a tempo e modo, mas, em vez disso, optou por esperar o decurso de mais de cinco anos após a interrupção do prazo prescricional – o que significou, na prática, o ajuizamento desta Ação de Cobrança em maio de 2020 com o propósito de recuperar um crédito aberto em meados de abril de 2013 –, sobressai inarredável o reconhecimento da prescrição” (ID 26193695), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023